Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748383-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELIPE MELO DE CARVALHO AGRAVADO: EDUARDO DA SILVA DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO FILIPE MELO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de EDUARDO DA SILVA DE CAMPOS, pela qual foi indeferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido percebido pelo executado junto à empresa RR Vistorias Automotivas LTDA. Segundo consta dos autos, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do executado, o agravante requereu a penhora mensal de 30% do salário líquido do devedor, medida que foi indeferida com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ressalvadas apenas as hipóteses de prestações alimentícias. Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso, sustentando que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da cooperação processual, e que a impenhorabilidade salarial não possui caráter absoluto. Alega que o vínculo empregatício do executado foi confirmado por meio de consulta ao sistema CAGED, demonstrando sua capacidade contributiva e a possibilidade concreta de satisfação do crédito. Defende que o art. 833, §2o, do CPC permite a penhora de percentual razoável da remuneração do devedor, mesmo que de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial. Invoca jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais que reconhecem a mitigação da impenhorabilidade, autorizando a penhora de até 50% dos rendimentos, quando não houver comprometimento da dignidade do devedor. Ressalta que o executado aufere remuneração superior ao salário mínimo, o que viabiliza a penhora parcial sem prejuízo à sua subsistência. Aponta precedentes que autorizam a penhora de 10% a 30% da remuneração líquida, inclusive em casos de execução frustrada por outros meios. Afirma que, caso a penhora prejudique o sustento do executado e de sua família, caberá a este comprovar tal condição, já que não há nos autos informações sobre suas despesas ou composição familiar. Conclui que a medida pleiteada é proporcional, razoável e eficaz para garantir o cumprimento da obrigação, sem comprometer a dignidade do devedor, e que o credor também merece tutela jurisdicional. Requer, em sede liminar, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora mensal de 30% do salário líquido do executado, e que tal medida seja confirmada no julgamento de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78040717. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no salário do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o pedido de penhora salarial o indeferimento pela decisão agravada não apresenta maiores informações sobre a capacidade financeira do agravado, que não teve bens localizados nas pesquisas realizadas nos autos e não declara rendimentos à receita federal, conforme apurado pelo INFOJUD, estando a postulação fundada apenas na constatação de vínculo empregatício com a empresa RR Vistorias Automotivas LTDA, aferido em consulta ao sistema CAGED, do Ministério Público do Trabalho e Emprego. Desse modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, e de falta de informações relevantes sobre a capacidade de pagamento e de renda do agravado, entendo inviável o deferimento da medida constritiva em sede liminar, mostrando-se imprescindível, ao menos, que seja assegurado o direto ao contrário neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator